Tribunal: TJDFT
Processo: 0749301-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Processo : 0749301-97.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança com o objetivo de reconhecer a inexistência de relação jurídico tributária entre as partes litigantes e afastar a exigência do DIFAL – Diferencial de Alíquotas do ICMS, do ano de 2022, efetuada pela parte ré, incidente sobre as operações interestaduais de vendas para consumidores finais não contribuintes do ICMS, concomitante com a declaração de repetição do indébito dos valores pagos indevidamente a partir de janeiro de 2022, a serem buscados através de procedimentos administrativos próprios, nos termos da Súmula 213 e 461/STJ. Os presentes autos, nos quais a impetrante indicou, inicialmente, o Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal como umas das autoridades coatoras, foi originalmente distribuído ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que declinou de sua competência a uma das Câmaras Cíveis, em razão de sua incompetência (critério em razão da pessoa), com fundamento no art. 8o, inc. I, “c”, da Lei 11.697/2008 e no art. 21, II, do RITJDFT (id. 53562861). Contudo, nesta sede, recebidos os autos pelo em. Des. Carlos Pires Soares Neto, que me antecedeu no feito em substituição legal, e instada a impetrante a se manifestar acerca da legitimidade passiva do Secretário de Governo indicado com autoridade coatora (id. 53833714), a parte apresentou emenda à inicial, substituindo a referida autoridade pelo Subsecretário da Receita da Secretaria Executiva da Fazenda da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (id. 54369161). Nesse contexto, retirado do feito o agente político capaz de atrair a competência das Câmaras Cíveis desta Corte, impõe-se a remessa dos presentes autos ao Juízo ao qual foram distribuídos originariamente (3a Vara da Fazenda Pública do DF), a quem, em tese, compete o processo e julgamento do feito, nos termos do art. 26, III, da Lei 11.697/2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I – os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho; II – as ações populares que interessem ao Distrito Federal e às entidades de sua administração descentralizada; III – os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada. Parágrafo único. Os embargos de terceiros propostos pelo Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada serão processados e julgados perante o juízo onde tiver curso o processo principal. Ante o exposto, redistribuam-se os autos ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intime-se. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator